Tribunal: TJPA
Processo: 0809733-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809733-92.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MATHIAS TEIXEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: NAYANE CAROLINE DOS SANTOS COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0809733-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHIAS TEIXEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: NAYANE CAROLINE DOS SANTOS COLARES

ADVOGADO: ANA FLAVIA PASSOS MAIA - PA28844-A, CYNTHIA FERNANDA

OLIVEIRA SOARES – OAB-PA8963-A

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO.

____________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – A PALAVRA DAS VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – CAUTELA NECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA OFENDIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0809733-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHIAS TEIXEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: NAYANE CAROLINE DOS SANTOS COLARES

ADVOGADO: ANA FLAVIA PASSOS MAIA - PA28844-A, CYNTHIA FERNANDA

OLIVEIRA SOARES – OAB-PA8963-A

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO.

____________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHIAS TEIXEIRA DE SOUSA
contra decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém-PA (ID 3734835) que, nos autos do processo nº. 0001182-03.2020.8.14.0051, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da agravada
NAYANE CAROLINE DOS SANTOS COLARES
.

Em suas razões, o agravante alegou que não está demonstrada, para fins de concessão das medidas protetivas, a urgência da medida.

Argumentou que não há qualquer evidência de risco à integridade de suposta vítima e de seus familiares, descaracterizando os requisitos à manutenção da medida protetiva.

Ao final, formulou pedido liminar, pugnando pela a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a decisão recorrida com o arquivamento do feito.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 3903392).

Sem contrarrazões (ID 4593019).

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos para a sua admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo e passo ao exame do mérito.

Defiro o pedido de justiça gratuita, já que não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência que milita em favor do recorrente, nos termos do art.99, §2º, do CPC/2015.

Compulsando os autos, vislumbro indícios de autoria e materialidade suficientes a justificar a necessidade de se conferir à ofendida, ora agravada, as medidas protetivas a ela deferidas.

Durante a colheita de depoimentos, a agravada registrou expressamente o temor que sentia quanto à aproximação do agravante, o qual teria lhe sufocado pelo pescoço e desferido socos em seu braço, sendo que a mesma estava grávida de 9 (nove) meses à época da violência doméstica relatada, o que, a meu ver, justifica a cautela adotada pelo juízo
a quo
ao fixar as medidas protetivas ora impugnadas.

É sempre válido destacar que a violência familiar contra a mulher é cometida, na grande maioria dos casos, de forma clandestina, distante obviamente dos olhares de testemunhas, razão pela qual a palavra das vítimas adquire enorme relevância probatória e não pode, destarte, ser ignorada para a aferição do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
necessários para a concessão de medidas protetivas diretamente voltadas à proteção da integridade física e moral da ofendida, o que minimiza, em certo grau, a ausência de realização do exame de corpo de delito para atestar a ocorrência de lesões corporais causadas pelos agressores.

Em outras palavras, ao menos nessa fase do procedimento, os referidos indícios apresentados na origem bastam à concessão das medidas definidas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, devendo, pois, ser mantidas as medidas deferidas liminarmente pelo juiz singular.

Ademais, é certo que as alegações apresentadas pelo ora agravante em seu recurso ainda serão analisadas com maior profundidade e, se for o caso, decididas após regular exercício do contraditório e ampla defesa, seja em ação penal, ou mesmo demanda de natureza cível.

Por fim, esclareço que eventual ajuste nas medidas protetivas já fixadas, a fim de adequá-las à realidade atual, deve ser promovido pelo juiz de primeiro grau, não cabendo nesta instância, a antecipação de um juízo de valor sobre fatos ainda não submetidos a uma adequada dilação probatória, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2021